Tribunal: STF
Processo: ARE 1586178
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, resumido na seguinte ementa (Doc. 27, fls. 1-2):

APELAÇÃO CRIME. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ART. 577, PARÁGRAFO ÚNICO CPP. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSES PONTOS. NULIDADES. VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 402, DO CPP. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 24. CONSUMAÇÃO DO DELITO COM A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS. NÃO ACOLHIMENTO. VIA INADEQUADA PARA A IMPUGNAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA INCLUSÃO DOS VALORES DE MERCADORIAS DADAS A TÍTULO DE BONIFICAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. DESCABIMENTO. NÃO HÁ NOS AUTOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM QUE O RÉU EQUIVOCAMENTE INCLUIU VALORES DE MERCADORIAS DADAS EM BONIFICAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS DE DEFESA. PRECLUSÃO. NULIDADES E PRELIMINARES NÃO ACATADAS. MÉRITO. SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DE TRIBUTO AO ESTADO DO PARANÁ. INSERÇÃO DE ELEMENTOS INEXATOS NOS LIVROS FISCAIS E NAS GIAS /ICMS. DECLARAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS COM BASE EM NOTAS FISCAIS ORIUNDAS DE EMPRESAS QUE CONSTAVAM COMO BAIXADAS NO SINTEGRA. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITOS DE ICMS. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.º, I, II E IV, DA LEI N.º 8.137 /90. AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS PELAS PROVAS DOS AUTOS. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. TIPO PENAL QUE NÃO EXIGE DOLO ESPECÍFICO, BASTANDO O DOLO GENÉRICO. PRECEDENTES. STJ. DOSIMETRIA DA PENA. JUÍZO SINGULAR CONSIDEROU AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. INSURGÊNCIA RECURSAL INDEVIDA QUANTO AO TEMA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, III, ALÍNEA “A”, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO. CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DA PENA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ART. 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU ÚNICO SÓCIOPROPRIETÁRIO. SUPRESSÃO DE ICMS POR 38 MESES CONSECUTIVOS. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 12, I, DA LEI Nº 8.137/90. AUMENTO AO MÁXIMO, JUÍZO A QUO APLICOU CORRETAMENTE. GRAVE DANO AO ERÁRIO E À COLETIVIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. CORREÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). PLEITO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. PENA QUE É CUMULATIVA EM RELAÇÃO ÀS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL PRECEDENTES DO STJ E TJPR. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 49, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. ADEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA QUANTO AO QUANTUM E ÍNDICE COM APLICAÇÃO DE 1 /30 DO SALÁRIO MÍNIMO. REPARAÇÃO DO DANO. EXCLUSÃO. FAZENDA PÚBLICA ESTÁ APARELHADA PARA COBRANÇA DO MONTANTE PELA VIA ADEQUADA. ENTENDIMENTO DO STJ. PRETENSÃO DE REGIME ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Consta dos autos, em síntese, que VALDEMIR APARECIDO LOPES foi condenado às penas de 5 anos de reclusão em regime semiaberto, além de 4.788 dias-multa, por ter cometido os delitos previstos no art. 1º, IV, da Lei nº 8.137/90, c/c arts. 14, I, e 71, caput (38 vezes), do Código Penal. O réu foi condenado, também, ao pagamento de dano mínimo em prol do Estado do Paraná, firmado no importe de R$ 5.000.000,00 (Doc. 14).
Interposto recurso de Apelação, foi ele parcialmente provido “adequando a pena de multa e afastando a condenação ao pagamento de dano mínimo no valor de 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), nos termos da fundamentação expendida” (Doc. 27, fl. 34).
Irresignado, o acusado interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual afirma que o acórdão viola os arts. 5º, LIV e LV;  146, III, “a”, 150, I, 154, I, e 155, I, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, bem como o art. 13, § 1º, II, “a”, da Lei Complementar nº 87/1996; art. 8º, § 1º, II, “a”, do Regulamento do ICMS do Estado do Paraná; e art. 6º, § 1º, II, “a”, da Lei Estadual nº 11.580/1996 (Doc. 46).
Alega que “[t]estemunhas foram arroladas e impedidas de serem ouvidas” (Doc. 46, fl. 10).
Argumenta que “ainda que a materialidade do suposto crime fiscal seja confirmada, o que se admite apenas para fins de argumentação, a lesividade do suposto crime tributário estará esvaziada por completo, na medida em que o eventual crédito tributário está satisfeito” (Doc. 46, fl. 10).
Assevera que “não ocorreu a citação da empresa NESPER – INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA DE FARINHA DE CARNE, SEBO E PRODUTOS AGROPECUARIA LTDA, para oposição de defesa ao PAF, seja por seu representante legal, seja via postal, ou por representante do fisco federal, sendo que a citação através de edital se mostra insubsistente e nula (nulidade absoluta), posto que a empresa possui endereço certo e sabido, onde desempenha suas atividades” (Doc. 46, fl. 15).
Segundo diz “é autorizada a recolher o ICMS tendo por base de cálculo unicamente o valor efetivo da operação de saída da mercadoria, sendo excluído o montante pertinente às mercadorias dadas em bonificação da base de cálculo do imposto” (Doc. 46, fl. 123).
Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “para o fim de reformar o v. acórdão objeto, por afrontar a ampla defesa e o contraditório, por violar a constituição no que tange a inconstitucionalidade na valoração do ICMS e ainda, acerca da ausência de decreto de nulidade dos PAF’S em decorrência da ausência da ausência de citação para defesa”(Doc. 46, fl. 24).
O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto ao Tema 660 da Repercussão Geral. No mais, o inadmitiu aos fundamentos de que incidem ao caso as Súmulas 283 e 284/STF, bem como de que “[o] recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional” (Doc. 50, fl. 3).
No Agravo, o recorrente não refuta a ocorrência dos referidos óbices (Doc. 54).
É o relatório. Decido. 

Inicialmente, verifica-se que o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 desta CORTE (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).
Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 46, fl. 7):

II. 7 – DA REPERCUSÃO GERAL
Em respeito ao disposto na Lei 11.418, de 19 de dezembro de 2006, que inseriu o art. 543 - A no CPC/1973 agora espelhado no art. 1.035 o Código de Processo Civil. 
Sendo assim, o recorrente demonstrará que, à toda evidência, a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por esse colendo Supremo Tribunal Federal. 
Com efeito, é possível afirmar que conta com repercussão geral a matéria que representa transcendência em relação ao direito vindicado individualmente, ou seja, a matéria relevante, de ordem pública e interesse social relevante e que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da controvérsia. 
No glossário do Supremo Tribunal Federal:
[...]
Destarte, levando -se em conta que a decisão em liça contrariou Súmulas do Supremo Tribunal Federal, há repercussão geral e, por este ângulo, o presente Recurso Extraordinário, que trata da mesma matéria em foco, deve ter regular processamento. (CPC, art. 543 -A, § 3º c/c art. 3º, do CPP).
[...]
Evidentemente no caso posto, o Acórdão violou a defesa, cerceando -a, ausência de decreto quanto a inconstitucionalidade acerca da incidência de ICMS em mercadorias dadas em bonificação, cerceamento de defesa quanto a nulidade acerca da ausência de citação válida para defesa nos PAF’s. 
Ex positis, tendo em vista que a violação constitucional apontada como fundamento do presente recurso transcende o direito subjetivo das partes, demonstrada, portanto, a repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido.
Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recursos Extraordinário.
Ainda que superados esses graves óbices, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).
Nesse sentido, julgado desta CORTE:

Direito Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Crime contra a ordem tributária. Inadmissibilidade. Interpretação de legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual impugnava acórdão que manteve a condenação por sonegação fiscal, nos termos do art. 1º, incisos I e II, da Lei 8.137/1990. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de recurso extraordinário, é possível o reexame de fatos e provas e a análise de legislação infraconstitucional para infirmar a condenação penal por crime tributário, ou se tal procedimento é inviabilizado pela Súmula 279 do STF. III. Razões de decidir 3. Os argumentos deduzidos pela parte agravante não são aptos a infirmar a decisão agravada, que está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Eventual divergência quanto às conclusões adotadas pela Corte de origem, especialmente sobre a alegada violação aos princípios da individualização da pena e da presunção de inocência, demandaria análise de legislação infraconstitucional e revolvimento fático-probatório, procedimentos vedados na via extraordinária. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido. (ARE 1570089 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17-12-2025)

Por fim, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se  mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 21 de janeiro de 2026.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente